Tribunal: TJDFT
Processo: 0718771-33.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e direito à saúde. Apelação cível e recurso adesivo. Plano de saúde de autogestão. Fornecimento de medicamento não previsto nas diretrizes internas. Momelotinibe (Ojjaara). Lei no 14.454/2022. ADI no 7.265/STF. Honorários advocatícios em demanda de saúde. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1.Apelação cível interposta por entidade de autogestão em saúde contra sentença que a condenou ao fornecimento do medicamento Momelotinibe (Ojjaara), prescrito para tratamento de mielofibrose de alto risco, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa; Recurso adesivo interposto pelo advogado da parte autora, objetivando a alteração do critério legal de fixação dos honorários de sucumbência.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) examinar se é nula a sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de consulta ao NATJUS ou realização de prova pericial, (ii) julgar se estão preenchidos os requisitos legais para o fornecimento de medicamento não previsto no rol da ANS ou nas diretrizes internas do plano de autogestão; e (iii) ponderar se, em demanda que versa sobre direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa ou com base em percentual sobre o valor da causa.
III. Razões de decidir
3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador, sendo facultativa a consulta ao NATJUS.
4. O fornecimento judicial de medicamento não incluído no rol da ANS ou nas diretrizes internas do plano é admissível quando atendidos, cumulativamente, os requisitos fixados pela Lei no 14.454/2022 e pela interpretação conferida pelo STF na ADI no 7.265, os quais restaram comprovados no caso concreto.
5. Em demandas que envolvem a prestação de serviços de saúde, o proveito econômico é inestimável, o que autoriza a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, conforme a orientação firmada pelo STJ no Tema 1.313.
IV. Dispositivo
6. Apelação e recurso adesivo não providos.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei no 14.454/2022; CPC/2015, arts. 355, I, 370, 373, 489, § 1o, V e VI, e 85, §§ 8o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7.265, Plenário, j. 18.09.2025; STJ, Tema Repetitivo no 1.313; STJ, Tema Repetitivo no 1.076.